Tribunal: STF
Processo: Rcl 94215
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por PDC Comércio Ltda. e outra, em 4.5.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Jundiaí/SP no Cumprimento de Sentença n. 0010755-35.2023.5.15.0002, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:

“Nos presentes autos foi designada perícia contábil. As partes apresentaram impugnações ao laudo pericial, todavia, em esclarecimentos, o perito manteve os cálculos. Por consentâneos com o julgado, o laudo pericial HOMOLOGO, planilha de ID e9a80ae, atualizável até a data do efetivo pagamento. Custas da fase de conhecimento, pela reclamada, já recolhidas por ocasião da interposição do recurso ordinário, complementadas em recurso de revista. Honorários periciais contábeis ora arbitrados em R$ 4.000,00, a cargo da reclamada. 
Os honorários periciais devem ser atualizados com a incidência de correção monetária, utilizando-se o índice IPCA-E, a partir da decisão que os tiver fixado, em consonância com a Resolução CSJT nº 247,25/10/2019, art. 24, § 1º. Do principal, devem ser abatidos, com devida atualização, por ocasião da liberação de valores ao exequente, as contribuições previdenciárias e tributárias a seu encargo, acaso devidas. 
Dê-se ciência à União, nos termos do art. 879, § 3º, da CLT. Liberem-se ao reclamante os depósitos recursais. Intimem-se as partes, sendo a executada, através de seu(sua) i. patrono(a), nos termos dos arts. 270, 272, e 841, § 1º todos do CPC, para quitar o débito exequendo remanescente, devidamente atualizado, no prazo de 15 dias, com comprovação nos autos, sob pena de execução.
Para efetuar o pagamento do débito, o(a) executado(a) deverá: (...)
A fim de agilizar o recebimento do seu crédito, o(a) exequente ou seu(sua) i. patrono(a) poderão informar seus dados bancários, no prazo de 48 horas, devendo o(a) executado(a), neste caso, proceder à efetivação do depósito diretamente na conta bancária informada, independentemente de nova intimação, observando-se que o art. 6º do CPC estabelece que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. 
Destaque-se que o pagamento injustificado por meio de depósito judicial em lugar do depósito direto na conta quando já informados os dados bancários do autor ou do patrono constituído com poderes para receber e dar quitação, caracterizará litigância de má-fé, nos termos do art. 793-B da CLT, com aplicação da multa decorrente, revertida em favor da União, a ser arbitrada pelo Juízo oportunamente. (...)
Havendo valor remanescente nos autos, antes do arquivamento, com base no Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 61, de 7 de outubro de 2024, a Secretaria deverá pesquisar no sistema do Banco Nacional de Débitos Trabalhistas (BNDT), a fim de identificar processos que tramitem em face do mesmo devedor. Constatada a existência de processos pendentes em outras unidades judiciárias, estas deverão ser informadas, por meio eletrônico, a respeito da existência de numerário disponível, a fim de que adotem as providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, ficando autorizado o remanejamento dos recursos para o órgão requerente. No silêncio, devolvam-se os valores às reclamadas e arquivem-se os autos. 
Satisfeita integralmente a dívida e comprovados os recolhimentos legais, oficie-se a seguradora para o encerramento da vigência das apólices de seguro garantia, se o caso” (e-doc. 31).

2. As reclamantes alegam que “o processo trabalhista de nº 011972-95.2019.5.15.0021 e seu respectivo cumprimento de sentença, 0010755-35.2023.5.15.0002, de origem, versa sobre controvérsia típica de pejotização” (fl. 3, e-doc. 1).

Mencionam que a sentença teria transitado em julgado e a execução ter-se-ia iniciado em 16.8.2025.

Asseveram que “as executadas apresentaram petição expressa requerendo o sobrestamento com base no Tema 1.389”, mas, “mesmo assim, o juízo prosseguiu com a ação e proferiu decisão de homologação em 11/03/2026 ignorando solenemente esse pedido” (fl. 9, e-doc. 1).

Requerem “a) suspensão imediata dos efeitos dos atos decisórios proferidos após 14/04/2025; b) determinação de sobrestamento do processo; c) suspensão de medidas executivas, inclusive a suspensão do decurso do prazo de 15 dias fixado na decisão de 11/03/2026 e a proibição de qualquer ordem de bloqueio via SISBAJUD, vinculando o pedido à ameaça real descrita no item do Perigo de Dano” (fl. 13, e-doc. 1).

Pedem a “cassação dos atos decisórios posteriores à suspensão” e “a determinação de observância do Tema 1.389; a determinação de observância da Reclamação Constitucional 81188; a determinação de observância da ADC 48MC/DF” (fl. 14, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao proferir decisão de homologação no Cumprimento de Sentença n. 0010755-35.2023.5.15.0002, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Jundiaí/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. A sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre as partes transitou em julgado, como informado pelas reclamantes na inicial desta reclamação, tendo sido iniciada a execução em 17.7.2025 (e-doc. 29).

A pretexto de alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, as reclamantes pretendem fazer uso indevido da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, o que não se admite na esteira dos precedentes.

7. Os argumentos das reclamantes revelam intenção de aproveitarem-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o alegado desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 84.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Inexigibilidade de título judicial. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da presente reclamação constitucional para se discutir a inexigibilidade do título executivo por suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725 e 1.389 da Repercussão Geral, tendo em vista que a coisa julgada incidente sobre a ação de conhecimento ocorreu em data anterior à da ata de julgamento dos paradigmas (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora